Tribunal: TJMT
Processo: 1012243-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012243-44.2021.8.11.0000
Agravo n.o 1012243-44.2021.811.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Juscielle Candida da Silva
Agravo interposto pelo requerido Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra.
AÇÃO: Declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória n. 1005841-73.2021.8.11.0055, proposta por Juscielle Candida da Silva em face de Banco do Brasil S.A., aqui agravante.
DECISÃO: deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar que o requerido Banco do Brasil S/A: I) proceda o bloqueio da conta bancária no 4217-X, Agência 8107, em nome da autora, assim como de qualquer operação bancária vinculada a mencionada conta (cartões, chaves de acesso, empréstimo, saques e outros), consignando-se a identificação no sistema operacional da parte requerida de apuração de fraude; II) proceda a suspensão de exigibilidade e sustação das cártulas de cheque emitidas junto a conta bancária no 4217-X, Agência 8107, em nome da autora, bem como como a retenção das cártulas eventualmente apresentadas, com a identificação do apresentante; III) abstenha-se de realizar cobranças advindas do alegado débito, inclusive restrições junto aos entes de proteção ao crédito, ainda, fixou como preceito cominatório a multa diária no valor de R$100,00, limitando-se a quantia de R$5.000,00.
Após discorrer sobre o instituto da tutela de urgência e sobre a regra do art. 300 do CPC, sustenta, em síntese, não ser cabível a concessão da tutela, por faltar, no seu entender, os requisitos para tanto.
Alternativamente, após discorrer sobre o instituto da multa diária e citar os regramentos que a preveem, sustenta o descabimento da fixação da astreinte e/ou a redução do valor, porquanto alega que o arbitramento em R$1.000,00 por dia e sem e regulamentação o período de incidência ofende os regramentos próprios à espécie.
Após prequestionamento dos artigos 246, §1o, e 319, II, do CPC, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo.
É o relatório.
Decide-se.
Busca, Banco do Brasil S.A., requerido, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada que na Ação Declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória proposta por Juscielle Candida da Silva, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar que o requerido Banco do Brasil S/A: I) proceda o bloqueio da conta bancária no 4217-X, Agência 8107, em nome da autora, assim como de qualquer operação bancária vinculada a mencionada conta (cartões, chaves de acesso, empréstimo, saques e outros), consignando-se a identificação no sistema operacional da parte requerida de apuração de fraude; II) proceda a suspensão de exigibilidade e sustação das cártulas de cheque emitidas junto a conta bancária no 4217-X, Agência 8107, em nome da autora, bem como como a retenção das cártulas eventualmente apresentadas, com a identificação do apresentante; III) abstenha-se de realizar cobranças advindas do alegado débito, inclusive restrições junto aos entes de proteção ao crédito, ainda, fixou como preceito cominatório a multa diária no valor de R$100,00, limitando-se a quantia de R$5.000,00.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Ao que se evidencia, a situação é de indevida utilização de documentos da autora para fins de irregular abertura de conta corrente, impressão de cheques e obtenção de empréstimos.
consignando-se a identificação no sistema operacional da parte requerida de apuração de fraude
E, em que pese as alegações, não se verifica a urgência apta a provocar prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião da análise de seu mérito pelo Colegiado.
Sucede que o fato da decisão impugnada ter determinado, a principio, o bloqueio da conta bancária e de qualquer operação bancária vinculada a mencionada conta (cartões, chaves de acesso, empréstimo, saques e outros) e a suspensão de exigibilidade, bem como a sustação das cártulas de cheque emitidas junto a conta bancária no 4217-X e a abstenção, pelo banco aqui agravado, de realizar cobranças advindas do alegado débito, inclusive restrições junto aos entes de proteção ao crédito, não significa dizer que a situação não poderá ser revertida, máxime por ocasião da instrução/sentença.
No que diz respeito ao pedido de exclusão/redução do valor da multa diária, não foi fixada em R$1.000,00 por dia e sem período de incidência como erradamente consigna as razões deste Agravo.
Foi fixada em R$100,00, por dia, valor, aliás, razoável, limitada a R$5.000,00.
Veja o fragmento da decisão impugnada:
“Ante o exposto, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência pleiteada para determinar que o requerido Banco do Brasil S/A: I) proceda o bloqueio da conta bancária no 4217-X, Agência 8107, em nome da autora, assim como de qualquer operação bancária vinculada a mencionada conta (cartões, chaves de acesso, empréstimo, saques e outros), consignando-se a identificação no sistema operacional da parte requerida de apuração de fraude; II) proceda a suspensão de exigibilidade e sustação das cártulas de cheque emitidas junto a conta bancária no 4217-X, Agência 8107, em nome da autora, bem como como a retenção das cártulas eventualmente apresentadas, com a identificação do apresentante; III) abstenha-se de realizar cobranças advindas do alegado débito, inclusive restrições junto aos entes de proteção ao crédito.
Fico (sic) como preceito cominatório a multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitando-se a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).” (grifei).
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime a agravada para apresentar a contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)